Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA ASSINATURA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O provimento antecipatório trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.

2. Impor à parte agravada, em sede de tutela de urgência, a obrigação de promover a assinatura da alteração contratual para formalizar a sua saída da sociedade, não é condizente com a fase ainda incipiente do processo.

3. Decisão agravada que indefere a tutela requerida mantida.

4. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado